Tribunal: TJES
Processo: 0002322-58.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002322-58.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, confirmou sentença em remessa necessária e reconheceu o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo, ao fundamento de que a excessiva ampliação do prazo contratual decorreu de ordens de paralisação da obra e de deficiências nos projetos atribuídas à própria Administração. A parte embargante sustenta omissões e contradições quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, à prova pericial, à preclusão lógica decorrente de termos aditivos, à concorrência de culpa da contratada, aos consectários legais e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto aos requisitos legais do reequilíbrio econômico-financeiro previstos no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão acerca da prova pericial e da alegada incontroversa dos valores; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, dos juros de mora e à incidência da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, referentes a obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a causa do desequilíbrio contratual ao consignar que a ampliação do prazo de 540 para 2.365 dias foi desproporcional e decorreu de ordens de paralisação da obra e de deficiências dos projetos imputáveis à Administração.

O acórdão já define os consectários legais ao fixar a incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, bem como ao estabelecer a correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora desde a citação, sem dupla atualização, mas com aplicação sucessiva de regimes jurídicos distintos.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

A pretensão deduzida nos embargos busca rediscutir matéria já decidida, o que revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e torna incabível o uso dos declaratórios como via de rejulgamento da causa.

Havendo manifestação suficiente sobre a matéria devolvida, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. Consideram-se prequestionadas as questões suscitadas quando há manifestação suficiente do órgão julgador sobre a matéria devolvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0002322-58.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

MUNICÍPIO DE VITORIA
c
ontra o
acórdão
de ID

n.18650358
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
c
onfirmo
u
a sentença em sede de remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID
n
. 19458314
)
,
a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão é omisso quanto ao preenchimento dos requisitos legais para o reequilíbrio econômico-financeiro previstos no art. 65, II, "d", da Lei n.º 8.666/1993, notadamente quanto à ausência de análise causal entre os atos administrativos e os danos;
(II)
há omissão e contradição acerca da prova pericial, pois o julgado não identifica o laudo e afirma simultaneamente que os valores eram incontroversos e que foram ratificados por perito;
(III)
existe omissão sobre a preclusão lógica e a teoria dos atos próprios decorrente da assinatura de 12 (doze) termos aditivos sem ressalvas;
(IV)
o julgado silenciou sobre a concorrência de culpa da contratada, que executou apenas 85% (oitenta e cinco por cento) do objeto, e sobre a proporcionalidade da condenação;
(V)
há omissão quanto aos marcos iniciais da correção monetária e juros, bem como sobre a vedação à dupla atualização no período anterior à Taxa SELIC.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem saneadas as omissões e contradições, com a atribuição de efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame,
não se verificam os vícios apontados pela parte embargante.

Não há omissão no acórdão embargado. O voto condutor consignou, de forma expressa, que a ampliação do prazo contratual, de 540 para 2.365 dias, revelou-se desproporcional e decorreu de ordens de paralisação da obra, bem como de deficiências nos projetos atribuídas à própria Administração.

A partir dessa premissa, assentou-se que o nexo causal decorreu de condutas omissivas e comissivas do Município, circunstância apta a preencher o suporte fático do art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93. Tal conclusão prescinde da individualização minuciosa de cada parcela do prejuízo, pois o desequilíbrio reconhecido no julgado foi de natureza global e sistêmica.

No tocante à alegação de preclusão lógica em razão da celebração de termos aditivos, o Colegiado também foi claro ao adotar o entendimento de que a assinatura de prorrogações contratuais, por constituir condição necessária à continuidade da execução do ajuste, não implica renúncia ao direito de recomposição da equação econômico-financeira.

Quanto aos consectários legais, o acórdão fixou a incidência do IPCA-E e dos juros aplicáveis à caderneta de poupança até 08/12/2021, bem como da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em observância ao Tema 810 do STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Também foram devidamente definidos o termo inicial da correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora, a contar da citação. Não há, portanto, falar em dupla atualização, mas, sim, em aplicação sucessiva de regimes jurídicos distintos.

Não se constata, assim, qualquer vício a ser sanado. É firme o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados ou todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente, de modo suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada. Nesse sentido:

“
o juiz não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

Verifica-se, em verdade, que a parte embargante busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Contudo, os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade dos arts. 805 e 916, § 7º, do CPC, seja em relação à alínea a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/9/2022).

Desse modo, a pretensão de rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado, fundada exclusivamente na insatisfação com o desfecho da demanda, mostra-se incabível na via eleita. Os presentes embargos, portanto, não merecem acolhimento, pois veiculam pretensão manifestamente infringente, sem apontar, de forma efetiva, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Por fim, considerando que houve manifestação suficiente sobre a matéria devolvida, têm-se por prequestionadas as questões suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.